Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711612-16.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SERGIO MACIEL PINHEIRO, WEMERSON JUNIO SOARES GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se a Defesa do apelante WEMERSON JUNIO SOARES GOMES a fim de que apresente razões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se o réu para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Tudo atendido, venham contrarrazões do Ministério Público e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2024 14:13:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora